Tribunal: TJBA
Processo: 8196272-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196272-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
JESSYCA DA CRUZ CARVALHO DEIRO

APELADO: ANA CAROLINA SOUZA UZEDA

Advogado(s)
:
DIRCEU APARECIDO DE ARAUJO, FERNANDO CARLOS UZEDA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REBOQUE DE VEÍCULO REGULARMENTE ESTACIONADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CANCELAMENTO DA CNH PROVISÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu a segurança em mandado impetrado por Ana Carolina Souza Uzeda. A impetrante buscou a anulação de auto de infração de trânsito que gerou multa, remoção do veículo, pontuação na CNH provisória e posterior cancelamento da habilitação. A sentença reconheceu a ausência de impugnação específica pela autoridade coatora e a ilegalidade do ato administrativo, anulando os efeitos da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante em razão da lavratura do auto de infração, reboque do veículo e aplicação de penalidades; (ii) estabelecer se foram respeitadas as garantias do contraditório, ampla defesa e legalidade no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica pela autoridade coatora aos fatos e documentos apresentados pela impetrante gera presunção relativa de veracidade, conforme art. 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, autorizando a concessão da segurança.

4. As provas juntadas demonstram que o veículo estava regularmente estacionado, com tarifa de zona azul paga e vigente no momento do reboque, configurando ilegalidade material no ato administrativo.

5. A administração não apresentou prova em sentido contrário nem justificativa técnica apta a sustentar a infração imputada, revelando atuação desprovida de substrato fático legítimo.

6. O indeferimento do pedido de transferência de pontuação à revelia do contraditório e sem permitir a complementação documental infringe o devido processo legal e as garantias da ampla defesa.

7. A ausência de notificação válida da impetrante quanto à penalidade, indeferimento da defesa e possibilidade de recurso à JARI compromete a legalidade do procedimento, ensejando a nulidade dos atos praticados.

8. A jurisprudência do STJ exige a observância rigorosa das formalidades legais em processos administrativos de trânsito, especialmente quanto às notificações (REsp 1.736.145/SP).

9. O cancelamento da CNH provisória da impetrante decorreu exclusivamente da pontuação imposta por infração indevida, acarretando prejuízo grave e desproporcional, o que reforça a ilegalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8196272-70.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
, e, como apelada,
ANA CAROLINA SOUZA UZEDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)